Tribunal: STJ
Processo: 5001028-73.2018.4.03.6140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101614 - SP(2025/0438726-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: TRANS MR LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO BRAZ FABIANO - SP079543
RAFAELLA PAIVA MADUREIRA - SP424066
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPA
CONCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
1. Esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ modificar o entendimento
da instância ordinária que, com amparo no conjunto probatório,
reconheceu a culpa exclusiva da vítima, resultando na
improcedência da ação regressiva.
2. Inaplicável o
do CC, acerca do princípio da culpa
art. 945
concorrente, porquanto o Tribunal de origem pautou sua convicção
na contribuição da vítima para o dano.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bf86fde-1630-4517-95fb-e1abd106e93c

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bf86fde-1630-4517-95fb-e1abd106e93c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101614 - SP(2025/0438726-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: TRANS MR LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO BRAZ FABIANO - SP079543
RAFAELLA PAIVA MADUREIRA - SP424066
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPA
CONCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
1. Esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ modificar o entendimento
da instância ordinária que, com amparo no conjunto probatório,
reconheceu a culpa exclusiva da vítima, resultando na
improcedência da ação regressiva.
2. Inaplicável o
do CC, acerca do princípio da culpa
art. 945
concorrente, porquanto o Tribunal de origem pautou sua convicção
na contribuição da vítima para o dano.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão de minha relatoria, em que conheci
do agravo para conhecer em parte do recurso especial para afastar a tese de omissão e por
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, no tocante à ausência de responsabilidade da
empresa (e-STJ fls.
).
479/484
Documento eletrônico VDA55733108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 0e161318-443d-4f7d-9588-ba8a5b0abedc

Em suas razões, a autarquia sustenta que a decisão agravada teria
equiparado dois institutos "que esta Colenda Corte trata de forma diversa: o reexame de
provas — vedado pela
— e a revaloração jurídica da prova — plenamente
Súmula 7/STJ
admissível em sede de recurso especial" (e-STJ fl. 489).
Segundo defende, os elementos fáticos centrais são incontroversos
e constam expressamente da própria decisão monocrática, que os extraiu do acórdão
recorrido (e-STJ fl. 489):
O Sr. Auditor Fiscal do Trabalho consignou, em seu laudo de análise, que "a
descarga era tolerada e até incentivada pela empresa" (e-STJ fl. 355);
O TRF3 reconheceu que "o empregador, em face da relação jurídica
empregatícia, tem a obrigação de zelar pela segurança do empregado contra
acidentes do ofício" (e-STJ fl. 352) e que "evidenciada a negligência pela
omissão na tomada de precauções tendentes a evitar o fatídico evento,
inarredável o dever do estabelecimento empresarial em ressarcir ao INSS os
gastos decorrentes do acidente de trabalho" (e-STJ fl. 354);
O próprio acórdão regional, ao concluir pela culpa exclusiva da vítima, o fez
não obstante o laudo do Auditor Fiscal — ou seja, sem afastar motivadamente
a presunção de veracidade do ato administrativo.

Reitera as alegações do recurso especial no sentido de que a Corte
de origem teria sido omissa, aduzindo que "o ponto nodal da irresignação do INSS é que
o TRF3, embora reconhecendo expressamente a existência do laudo do Auditor Fiscal do
Trabalho — no qual se afirma que "a descarga era tolerada e até incentivada pela
empresa" —, concluiu pela culpa exclusiva da vítima sem se pronunciar sobre a eficácia
jurídica daquele ato administrativo nem sobre o ônus probatório de ilidi-lo". (e-STJ fl.
490).
Aduz: "A decisão agravada não enfrentou a tese autônoma relativa
à violação dos arts. 944 e 945 do CC, igualmente articulada no REsp (e-STJ fl. 408), o
que, por si só, justifica o provimento deste agravo para submissão ao Colegiado". (e-STJ
fl. 491).
Intimada, a parte agravada formulou impugnação, pugnando pelo
desprovimento do agravo interno (e-STJ fls.
).
499/510
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões apresentadas, a decisão deve prevalecer.
Documento eletrônico VDA55733108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 0e161318-443d-4f7d-9588-ba8a5b0abedc

Segundo se colhe dos autos, o Tribunal
, com amparo no
a quo
conjunto probatório juntado aos autos, reconheceu a culpa exclusiva da vítima,

resultando na improcedência da ação regressiva.
A Corte de origem, embora tenha mencionado a manifestação do
auditor fiscal do trabalho, concluiu que o próprio segurado foi responsável pelo sinistro
que o envolveu, como se vê (e-STJ fls.
):
368/371
Na hipótese dos autos, em virtude do acidente, o empregado foi atingido no
rosto por soda cáustica, tendo sofrido queimadura química nos dois olhos e
perdido 70% (setenta por cento) da visão.
Como efeito, no desenvolvimento de atividades potencialmente perigosas, o
fornecimento e a fiscalização de equipamentos de proteção e treinamento
adequado é dever inarredável do empregador:
[...]
Diante disso, evidenciada a negligência pela omissão na tomada de precauções
tendentes a evitar o fatídico evento, inarredável o dever do estabelecimento
empresarial em ressarcir ao INSS os gastos decorrentes do acidente de
trabalho.
[...]
No caso dos autos, não obstante o Sr. Auditor Fiscal do Trabalho ter
afirmado, em seu laudo de análise do acidente, que “a descarga era
tolerada e até incentivada pela empresa”, a prova produzida pela
empresa ré evidencia a culpa exclusiva da vítima no acidente de trabalho,
razão pela qual é de rigor a improcedência da ação.
Corroborando o entendimento aqui esposado, trago, por oportuno, os seguintes
excertos da sentença:
"A preposta da parte ré, a Sra. Denise Monteiro dos Santos, informou ser
funcionária da empresa há um ano e seis meses. Relatou não ter conhecimento
pessoal do evento. Disse que a empresa tem cuidados com os colaboradores,
com exigência de curso MOPP, em empresa qualificada. A orientação é levar
o veículo ao destino final, somente conduzindo o veículo. A carga é de
propriedade do cliente final que é responsável pelo descarregamento. Os
motoristas são orientados a usar EP Is e a não descarregar o produto. Afirma
que a empresa faz toda a orientação em relação ao manuseio dos
equipamentos, sendo que os empregados não fazem o descarregamento no
cliente. Os funcionários são devidamente treinados e orientados a não fazer
movimentação da carga. A Translima respeita as regras do cliente, sendo que a
área do descarregamento fica isolada. A empresa dispõe de documentos que
comprovam a orientação relativa ao manuseio da carga, fazendo somente o
transporte. Essa documentação de orientação encontra-se com a empresa.
Indagado pela parte ré, a preposta relatou que o acidente aconteceu em
Trindade, Coca-Cola. Havia operador de campo que orientava a descarga do
produto. O curso MOPP se destina à orientação do motorista acerca do
transporte dos produtos perigosos, bem como a utilização de EP Is. Se
não houver operador de campo, a orientação é ligar para a empresa para que
Documento eletrônico VDA55733108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 0e161318-443d-4f7d-9588-ba8a5b0abedc

esta entre em contato com o cliente, para esperar o operador de campo.
Informou que quando ingressou na empresa soube das questões de segurança
na empresa, com a entrega de EP Is, tudo devidamente documentado. Fez
apuração histórica acerca do acidente ocorrido. A movimentação da carga é
rastreada, havendo registros de todos os movimentos. Apurou que em relação
a Josias, informou que o segurado não se paramentou com os EP Is e não
informou à Translima acerca da ausência do operador de campo. O segurado
não estava com o paramento adequado para o manuseio do produto. O
empregado não pediu orientação e agiu por conta própria. Os EP Is são calça
de pvc, luva, viseira, óculos, caixa de ferramentas. Não houve comando da
parte ré para o segurado descarregar os produtos no cliente. Os óculos de
segurança de Josias estavam no rosto do segurado, mas não estava usando a
máscara panorâmica. Os óculos não estavam perfeitamente ajustados ao rosto
do segurado. O acidente ocorreu em A empresa tem oTrindade/GO.
rastreamento do veículo e faz ligações ao motorista verificando as condições
do trabalho. Isso é feito dessa forma em razão da distância do veículo. A
empresa orienta o funcionário a ligar para empresa em casos de dúvidas. Em
relação a protocolos de segurança, a empresa tem todos os documentos
assinados pelo segurado, em relação aos EP Is, trajeto para entrega e atender
ao curso. [Grifos acrescidos]

Do que se observa da transcrição supra, não se vislumbra nenhum
vício ou negativa na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, contudo, em sentido desfavorável ao interesse da
autarquia.
Nesse contexto, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
para afastar a culpa exclusiva da vítima pelo sinistro, não depende de simples análise do
critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no
processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com
a Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA.
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
CULPA
DO
EMPREGADO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTS. 7°, XXVIII,
SÚMULA N. 07/STJ.
114, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO
STF. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 120
Documento eletrônico VDA55733108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 0e161318-443d-4f7d-9588-ba8a5b0abedc

DA
CULPA DO EMPREGADOR. POSSIBILIDADE.
LEI N. 8.213/1991.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que,
segundo as provas produzidas nos autos, não constam qualquer atuação
indevida do empregado de modo a afastar a culpa da Recorrente,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui
fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa à norma Constitucional.
V - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
conceito de tratado ou lei federal, previsto no
a, da
art. 105, inciso III,
Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos
normativos.
VI - O acórdão recorrido está em consonância com entendimento desta Corte
firmou entendimento segundo o qual a Contribuição ao Seguro Acidente do
Trabalho não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em
acidente de trabalho, conforme
da
art. 120
Lei 8.213/1991.
VII -A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial,
sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1978179/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2022,
11/11/2022.
[Grifos acrescidos]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55733108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 0e161318-443d-4f7d-9588-ba8a5b0abedc

ACIDENTE DE TRABALHO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PAGAMENTO DO RAT. SÚMULA 83
DO
STJ.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEMAIS ALEGAÇÕES. SÚMULA 282 DO
STF.
1. O Tribunal de origem entendeu que a empresa recorrente é
responsável pelo acidente, pela não ocorrência de culpa exclusiva da
vítima e pela desnecessidade de nova prova pericial com suporte nas
provas dos autos.
2. A revisão do julgado implica o imprescindível reexame das provas
constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que
preceitua a Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior consolidou a orientação de que "a Contribuição para o
SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente
de trabalho, conforme
da
" (AgInt no
art. 120
Lei 8.213/1991
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
REsp 1.571.912/RS,
em
DJe
.
23/8/2016,
31/8/2016)
4. Ausente a contestação a fundamento suficiente para manter o acórdão
impugnado, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar
interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
5. A matéria referente ao
do Código Civil e as alegações de que a
art. 945
perícia foi realizada à revelia da insurgente, bem como de que não houve a
resposta dos quesitos, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem.
Desse modo, carecem os temas do indispensável prequestionamento
viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merecem ser apreciados,
de acordo com o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp 1332924/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2020,
28/4/2020.
[Grifos acrescidos]

Cumpre registrar ser inaplicável o
do CC acerca do
art. 945
princípio da culpa concorrente, porquanto o Tribunal de origem, como visto, pautou sua
convicção na contribuição da vítima para o dano.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55733108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 0e161318-443d-4f7d-9588-ba8a5b0abedc

É como voto.
Documento eletrônico VDA55733108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 0e161318-443d-4f7d-9588-ba8a5b0abedc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.101.614 / SP
Número Registro: 2025/0438726-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010287320184036140
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: TRANS MR LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
ADVOGADOS : MARCELO BRAZ FABIANO - SP079543
RAFAELLA PAIVA MADUREIRA - SP424066
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRABALHO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: TRANS MR LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
ADVOGADOS : MARCELO BRAZ FABIANO - SP079543
RAFAELLA PAIVA MADUREIRA - SP424066
TERMO
Documento eletrônico VDA56866644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:58
Código de Controle do Documento: 7daaead7-dd55-48df-b9ea-7a53584995aa

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:58
Código de Controle do Documento: 7daaead7-dd55-48df-b9ea-7a53584995aa